Tribunal: TJBA
Processo: 0530676-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530676-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON SANTOS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS, VANESSA MENDES DE OLIVEIRA ARCANJO

APELADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

APELAÇÃO DOS RÉUS RECONVINTES. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR PREVISTO NA CESSÃO DE DIREITO LOCATÍCIOS. PAGAMENTO NÃO PROVADO. ‘BOX’ QUE DEVERIA SER ENTREGUE EM MAIO DE 2014. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO LOCADOR. DANO MORAL MAJORADO DE R$ 5.000,00 PARA 20.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Os apelantes, reconvintes na ação principal de despejo, pretendem que o apelado lhes devolva o valor de R$ 35.795,50 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), pago pela cessão dos direitos locatícios, pugnando, também, pela majoração dos danos morais, fixados na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II- Aos apelantes cabia provar o pagamento o valor de R$ 35.795,50 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), a título de cessão dos direitos locatícios, consoante se extrai do art. 373, II do CPC, c/c os arts. 371 e 320 do CC/2002,
ônus do qual não se desincumbiu.
Não há, portanto, que se falar em restituição da mencionada quantia.

III-
Desde de maio de 2014
até a data em que a demanda foi aforada,
em maio de 2017
, o ‘box’, objeto da locação, não tinha sido entregue, inexistindo informação nos autos de que os apelados tenham, em algum momento, utilizado o referido imóvel. Considerando a frustração imposta aos recorrentes, que deixaram que desempenhar suas atividades empresariais no local onde projetaram suas expectativas, impedindo, com isso, suas perspectivas de auferir renda, majora-se o valor compensatório dos danos morais, fixando-o em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
WASHINGTON SANTOS FREITAS e HUDSON BARROS CERQUEIRA
em face da sentença proferida nos
autos da Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueis e Acessórios, com Reconvenção aforada pelos locatários
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a esta apelação
,
para majorar o valor dos danos morais,
fixando-o em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA